Tribunal: TJDFT
Processo: 0749544-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação, à luz do princípio da causalidade.
2. Em razão do princípio da causalidade, as despesas processuais devem ser suportadas por aquele que se manteve inerte em responder ao pleito administrativo, exigindo a dedução de pleito na via judicial.
3. A verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do comando do § 8o do artigo 85, por se tratar de ação na qual o proveito econômico é irrisório, observando-se as diretrizes previstas nos incisos I, II, III e IV do § 2o do art. 85 do CPC, bem como o Tema 1076/STJ.
4. Recurso provido.